Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O No despacho de ID 57210129, atendendo ao pedido do Ministério Público (ID 57131375), foi determinado o encaminhamento do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau para que, por intermédio do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC), viabilizasse a tentativa de resolução consensual do conflito ora estabelecido. Os autos foram, então, remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau em 25/3/2024. Realizada a primeira audiência de conciliação em 12/04/2024 (ID 57921627), as partes presentes solicitaram o adiamento da tentativa de resolução consensual do conflito e, antes da realização de nova audiência de conciliação, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com o intuito de elucidar as propostas definidas para a ocupação da orla do Lago Paranoá, o que inclui a área objeto deste processo. Após, o MPDFT também requereu o adiamento do feito (ID 58666199), até que obtivesse informações junto à Caixa Econômica Federal sobre o valor venal e possíveis valores de locação da área ocupada pelo restaurante “Dom Francisco”, tendo ele próprio expedido ofício com esse intuito (ID 5866200). Posteriormente, mais uma vez o MPDFT veio aos autos requerer a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, “a fim de que esta Promotoria Especializada possa receber as informações necessárias da Caixa Econômica Federal” (ID 64291277). Deferiu-se a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo MPDFT (ID 62679927), bem como a expedição do ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH (ID 64599339). Sobreveio aos autos o ofício (ID 65560502), com as informações vindicadas (ID 65560503), subscrito por ato do Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Sobre as informações contidas no ofício, teve ciência o MPDFT (ID 65584764). Decorreu também o prazo concedido para a suspensão processual. Pois bem. Verifica-se que, não obstante a tentativa de resolução consensual do conflito ora em exame, não houve o seu encerramento formal perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau, pois os próprios envolvidos requereram a adoção de providências destinadas a viabilizar eventual acordo entre eles, bem como a suspensão do processo para a realização de diligências com esse intuito. Não obstante o transcurso do prazo de suspensão processual requerido, a Primeira Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do MPDFT não veio aos autos esclarecer se obteve sucesso nas diligência mencionada ao ID 64291277, junto à Caixa Econômica Federal, nem tampouco prestaram as partes manifestações claras sobre a eventual influência para o processo do ofício oriundo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, por elas vindicado durante a primeira tentativa de audiência de conciliação. Nesse contexto, é indispensável a intimação das partes para que afirmem, de fato, sobre a persistência do interesse em buscar a resolução consensual deste processo, bem assim para que se manifestem detalhadamente sobre o ofício que foi juntado aos autos. Ante o exposto, intimem-se o MPDFT, por meio da Primeira Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural (apelante), a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC (apelado), o DISTRITO FEDERAL (apelado) e RAFAEL CÉZAR FAQUINELI TIMÓTEO (apelado), para que se manifestem sobre a persistência do interesse em buscar a solução consensual deste processo e, demais disso, sobre a pertinência das informações advindas do ofício de ID 65560502 para o deslinde deste feito. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora